Tribunal: TJMT
Processo: 0016955-95.2015.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016955-95.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Planos de Saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JENY MACHADO DO VAL TAVARES - CPF: 627.870.201-00 (APELANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO ANULADO. UNÃNIME.

E M E N T A

PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS – QUESTÃO DE ORDEM – NULIDADE ABSOLUTA DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL – SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES –
PEDIDO EXPRESSO PARA A PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE UM ADVOGADO ESPECÍFICO
– VÍCIO CONSTATADO – OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 272, §§ 2º E 5º DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Existindo pedido expresso na juntada do substabelecimento, com reservas de poderes, para que as intimações fossem direcionadas a procurador específico, sua inobservância implica em flagrante nulidade por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0016955-95.2015.8.11.0003

EMBARGANTE:

V.V.T. representado por

JENY MACHADO DO VAL TAVARES

EMBARGADA:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de petição de chamamento do feito à ordem atravessado por
V.V. T., representado por

JENY MACHADO DO VAL TAVARES
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 28136487), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo mesmo, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos vindicados no bojo dos autos da ação de reparação por danos ajuizada em desfavor da
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA.

Aponta o peticionante grave mácula nas intimações nos autos do presente recurso, o qual teve acórdão proferido em Id 28136487, na data de 12/12/2019, e cujos autos foram irregularmente baixados à origem, após certificação do seu trânsito em julgado.

Para tanto, sustenta que fora cadastrado como advogado da parte autora o
Dr. João Ricardo Filipak
, OAB/MT 11.551. Todavia, alega que juntamente com o recurso de apelação fora feito substabelecimento, com reserva de poderes, ao advogado
Dr. Fernando Roberto Dias
, OAB/MT 14.574, consignando que todas as intimações relativas aos autos deste processo deveriam ser em nome de seu patrono peticionante: Dr. João Ricardo Filipak.

Assim, salienta que a parte recorrente não teve plena ciência dos atos, tampouco do v. acórdão proferido no julgamento da apelação, razão pela qual requer a análise do pedido de nulidade das referidas publicações quanto as intimações e atos posteriores feitas no presente caderno processual (Id 58440452).

Determinada a certificação do ocorrido (Id 62698471), a Secretaria certificou que o v. acórdão foi disponibilizado no DJE 10639 em 13/12/2019 e publicado em 16/12/2019, bem como que apenas o advogado Dr. Fernando Roberto Dias era o causídico cadastrado/habilitado nos autos pelo polo ativo para receber as intimações de publicações (Id 63226498).

Decorrido o prazo sem manifestação da embargada (Id 65668966).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, prestigiando os princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade de formas, e amparada em precedentes jurisprudenciais
[1]
, recebo a petição de Id 58440452 como embargos de declaração, os quais, desde logo,
acolho
, uma vez que o pedido de nulidade de intimação do acórdão por cerceamento de defesa possui lastro, razão pela qual o trago, como questão de ordem, para ser analisado por este órgão colegiado.

É que, analisando os autos, verifica-se que da sentença prolatada pelo Juízo singular (Id 4295868), a parte autora interpôs recurso de apelação, cujas razões encontram-se encartadas no Id 4295985. No mesmo ato, o causídico peticionante,
Dr. João Ricardo Filipak
, substabeleceu,
com reserva de poderes
, ao
Dr. Fernando Roberto Dias
, salientando-se no final, de
forma expressa
, que todas as intimações se fizessem na sua pessoa (Id 4295987). Contrarrazões ofertadas no Id 4295990. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pugnando pelo desprovimento (Id 11392463).

Ato seguinte fora publicada intimação para julgamento (DJE n. 10630/2019), designado para a Sessão Ordinária, realizada em 11 de dezembro de 2019, às 14:00 horas, no PLENÁRIO 1, nos seguintes termos:

“Intimação de pauta Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0016955-95.2015.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JENY MACHADO DO VAL TAVARES (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DIAS OAB - MT14574-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT5448-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO

GROSSO

PODER

JUDICIÁRIO

INTIMAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que será realizada em 11 de Dezembro de 2019 às 14:00 horas, no

PLENÁRIO 1”

Nesta senda, conforme preceitua o artigo 269 do CPC, a intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo. Assim, a ausência de comunicação oficial dos atos processuais realizados no processo importa na nulidade destes, conforme dispõe os artigos 272, § 2º, 280 e 281 CPC.

Destaca-se que no presente feito houve pedido expresso de intimação exclusiva de patrono específico da parte autora, como se pode observar no substabelecimento de Id
4295987
, quando o advogado que substabeleceu com reserva de poderes postulou pela intimação somente em seu nome, o que, aliás, restou confirmado pela Secretaria no Id
63226498.

Logo, penso que não há como superar o defeito apurado, pois a ausência de intimação do advogado específico nos autos, indicado pela parte apelante/embargante, para sessão de julgamento da qual não há notícias de que tenha tido conhecimento da data de sua realização, torna nula a sessão de julgamento do recurso de apelação por cercear a defesa do mesmo, já que em dissonância da regra inserta no artigo 272, §§ 2º e 5º do CPC
[2]
.

A propósito, guardada as peculiares do caso,
colaciono precedentes deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO – OMISSÃO – SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES – DEFEITO NÃO CARACTERIZADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontadas pelo embargante.

Na hipótese de substabelecimento com reserva de poderes e ausente pedido expresso para que as intimações fossem feitas, exclusivamente, em nome de um dos advogados, reputa-se válida a intimação de apenas um dos causídicos constituídos
.”

(N.U 0000846-26.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHAS – CONTRADITA – MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – FASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO INTIMAÇÃO DE ADVOGADA CONSTITUÍDA – NÃO CONFIGURADO –
SUBSTABELECIMENTO
COM RESERVAS DE PODERES – CAUSA PATROCINADA POR MAIS DE UM CAUSÍDICO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO PARA QUE AS PUBLICAÇÕES SEJAM EFETUADAS EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O momento oportuno da contradita da testemunha arrolada pela parte contrária é entre a qualificação daquela e o início do seu depoimento. Na espécie, ao deixar de contraditar as testemunhas arroladas pelo Embargado de devedor durante a audiência de instrução e julgamento, configura-se preclusão lógica do direito do Embargante de devedor e não há, assim, que falar em declaração de nulidade da sentença de mérito para a reabertura da instrução processual com este fim.

No caso, não ficou demonstrado cerceamento de defesa pela ausência de intimação de um dos causídicos, notadamente porque o substabelecimento foi conferido com reservas de poderes, não há pedido expresso para que as publicações sejam em nome de advogado específico, e, ainda, porque a causa está patrocinada por vários advogados regularmente constituídos
.”

(N.U 0005978-95.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO AOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERROS DE CADASTRAMENTO E HABILITAÇÃO DOS ADVOGADOS – AUSÊNCIA DE NULIDADE – EXISTÊNCIA DE SUBSTABELECIMENTO COM RESERVAS DE PODERES – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Eventual falha de cadastramento e habilitação de advogado, por si só, não dá ensejo à nulidade acerca de intimação de ato processual, sobretudo quando há substabelecimento com reserva de poderes, e ausência de pedido expresso para que as intimações fossem efetivadas exclusivamente em nome de um dos advogados constituídos, considera-se válida a intimação feita apenas a um dos causídicos, não havendo que se falar em ofensa a princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.”

(N.U 1012316-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES.
SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. PEDIDO EXPRESSO PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVA AO ADVOGADO SIGNATÁRIO DA CONTESTAÇÃO. NOTA DE EXPEDIENTE. PUBLICADA EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO. NULIDADE.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, NOS TERMOS DO ART. 272, § 5º, DO CPC/15. Estando presente nos autos pedido de intimação exclusiva, a ausência de comunicação oficial dos atos processuais realizados no feito, ao procurador ou a publicação em nome de patrono diverso, importa em reconhecimento de nulidade, declarando sem efeito todos os atos subsequentes, a teor do disposto nos arts. 272, 280, e 281, ambos do CPC/15. Violação dos princípios do contraditório e do devido processo legal insculpido no art. 5º, incisos LIV e LV CF, haja vista o impedimento da parte em participar efetivamente do processo. ACOLHERAM A PRELIMINAR RECURSAL E DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70074834441, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 19/10/2017)”
(TJ-RS – AC: 70074834441 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 19/10/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS PROCURADORES CONSTITUÍDOS – NULIDADE ABSOLUTA – PREJUÍZO DEMONSTRADO
– PRECLUSÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO.
Comprovada a ausência da comunicação dos atos processuais aos advogados constituídos e indicados pelas partes, evidenciada a nulidade absoluta, a garantir a cassação dos atos processuais posteriores, mormente quando evidenciado o efetivo prejuízo à parte.
Não se aplica preclusão quanto às nulidades decretáveis de ofício pelo Juiz. Inteligência do parágrafo único do artigo 278 do CPC/2015.”

(TJMG – Apelação Cível 1.0433.13.034357-0/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/0018, publicação da súmula em 25/05/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de indenização por danos materiais –
expresso pedido da autora para publicação das intimações via DJE em nome de dois advogados – sentença publicada em nome de advogada diversa e que já tinha se retirado do quadro societário do escritório de advocacia – nulidade da certidão de trânsito em julgado – art. 272, §5º, CPC/15 – precedentes deste Tribunal e do C. S
TJ – decisão reformada – devolução do prazo recursal determinada - recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2044037-83.2020.8.26.0000; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível – 40ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, a fim de declarar nulo o julgamento da Apelação Cível nº. 0016955-95.2015.8.11.0003, realizado na sessão de 11/12/2019, e determinar que seja designada nova sessão para julgamento do recurso, observando-se a intimação do advogado com pedido expresso de exclusividade (
Id
4295987
).

É como voto.

[
1]
TJSP; Apelação Cível 1018291-13.2016.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes – 4ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020; TJMT; N.U 1014568-94.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019.

[2]
Art. 272 – omissis

§ 2º
Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil
, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

§ 5º
Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021